Tribunal: TJDFT
Processo: 0721706-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721706-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA VANESSA DE ASSIS AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE ASSIS,, ESPÓLIO DE MARIA SALGADO DE ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rosana Vanessa de Assis em face da r. decisão (ID 36872462 – págs. 58/59) que, nos autos do Inventário dos bens deixados por João Batista de Assis proposto pela herdeira Agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ela pleiteado, com base na remuneração bruta mensal elevada. A Agravante, por meio da petição de ID 37302737, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator